Tribunal: TJMT
Processo: 1010698-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSDO DESPROVIDO.
1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.
2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010698-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), CLAUDEMILSON DELUQUE VILA - CPF: 931.775.931-91 (AGRAVADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE –

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)

MUNICÍPIO DE CÁCERES

AGRAVADO(S):

CLAUDEMILSON DELUQUE VILA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município
de Cáceres, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança no 1003111- 13.2019.8.11.0006 deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Impetrado, ora Agravante, procedesse nova convocação do Impetrante, ora Agravado, para tomar posse e exercício no cargo de Técnico em Segurança de Trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Irresignado, o Município de Cáceres interpôs agravo de instrumento (Id. 8836068), alegando que a r. decisão merece reforma, eis que não deu o melhor entendimento ao feito.

Relata que, o Agravado impetrou mandado de segurança objetivando ser empossado no cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, uma vez que foi classificado na 3a (terceira) colocação no certame promovido pelo Município de Cáceres - Edital no 003/2017, para o cargo de Técnico em Segurança de Trabalho.

Afirma que,

o certame foi homologado por meio do Decreto no 392 de 28/07/2017, ao passo que o agravado foi nomeado pelo Decreto no 234 de 22/04/2019 para tomar posse no cargo público, todavia, deixou de tomar posse no prazo determinado, razão pela qual foi considerado desistente.

Verbera que, o edital do concurso público continha previsão de que a publicação dos atos convocatórios seria realizada obrigatoriamente pela Imprensa Oficial do Município e facultativamente pela imprensa oficial.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo singular e, no mérito, requer o provimento do recurso interposto.

A liminar foi indeferida (Id. 8969016).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. no 12440470).

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 12854980).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020